Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710033-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR FERREIRA MARTINS AGRAVADO: LUIZ FERREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMAR FERREIRA MARTINS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0725462-79.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora por entender ser possível a constrição dos valores sacados de aplicação em CDB mesmo que proveniente de verba salarial. Em suas razões recursais o agravante sustenta que o valor penhorado decorre de saque de aplicação em CDB de quantia decorrente de verbas indenizatórias relativas à sua aposentadoria, motivo pelo qual é impenhorável. Narra que no ano de 2019 recebeu aproximadamente a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valores referentes a licença prêmio, férias e demais valores e que a quantia bloqueada pelo juízo, R$ 6.574,63 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), não foi suficiente para saldar a dívida, o que demonstra ter aplicados valores inferiores a quarenta salários mínimos, já que desde a aplicação tem realizado resgastes para utilizar o dinheiro. Destaca que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, alcança a quantia depositada em Certificados de Depósito Bancário, conforme entendimento exarado pelo STJ. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos. Em razão de o preparo não ter sido recolhido concomitantemente à interposição do recurso (ID 24706308), foi determinado seu recolhimento em dobro (ID 24707319), devidamente cumprido por meio das custas recolhidas no ID 24752254. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 85492807 dos autos principais): A impugnação à penhora no rosto dos autos já foi objeto de decisão nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0734177-76.2020.8.07.0001, em trâmite neste Juízo, ocasião em que restou determinada a manutenção da penhora e a transferência dos valores para este feito. Na esteira da fundamentação da decisão proferida nos autos do processo referenciado, cumpre manter a rejeição da impugnação ao bloqueio realizado nestes autos, no valor de R$ 6.574,63, conforme ID 84343182. Isso porque, conforme salientado, o Superior Tribunal de Justiça entende pela extensão do art. 833 do CPC, que deve abranger outros tipos de aplicação financeira, tais como CDB (Certificado de Depósito Bancária). Contudo, essa regra também não é absoluta e pressupõe que o devedor demonstre que a quantia a ser reservada será usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO RELATIVA ÀS SOBRAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INVESTIDOS EM CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). EQUIPARAÇÃO À DEPÓSITO EM POUPANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - É possível a penhora de eventuais saldos salariais remanescentes em conta corrente do Executado, porque a proteção da impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, IV, do CPC somente alcança a última parcela percebida, com observância, ademais, do limite remuneratório percebido pelos ministros do STF. Jurisprudência da Segunda Seção do STJ. 2 – A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC alcança a quantia depositada em Certificados de Depósito Bancário (CDB) até o limite de 40 salários-mínimos, pois a esses investimentos se aplica a mesma proteção conferida à caderneta de poupança. Jurisprudência da Segunda Seção do STJ. Agravo de Instrumento parcialmente provido.(Acórdão 1273245, 07087767820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, também no caso destes autos, não se mostra necessária a discussão sobre o fato de a verba aplicada no CDB referir-se ou não à licença recebida pelo executado. Tendo ocorrido a aplicação em Certificado de Depósito Bancário, a quantia que ultrapassar o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é perfeitamente penhorável, conforme jurisprudência uníssona. Com efeito, o próprio executado demonstrou que a quantia aplicada ultrapassa o montante de R$ 150.000,00, de modo que o valor penhorado (R$ 6.574,63) não se insere nas exceções do art. 833 do CPC. Desse modo, REJEITO a impugnação à penhora. Promovi a transferência do valor para conta judicial, conforme detalhamento anexo. Expeça-se ofício de transferência em favor do credor. Após, intime-se o exequente para trazer planilha atualizada do débito, considerando o pagamento parcial do débito pela penhora sisbajud nestes autos e penhora no rosto dos autos no 0734177-76.2020.8.07.0001, e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. Cinge a controvérsia a aferir a regularidade da penhora realizada. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia. Sustenta o agravante a impenhorabilidade da quantia constrita em sua conta por ser relativa à resgate de valores aplicados em CDB, valores estes recebidos quando de sua aposentadoria, ou seja, verba de natureza salarial. Não se desconhece a jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, acerca da impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança abrange valores investidos em aplicações CDB, RDB ou fundo de investimentos, ressalvada a má-fé e o abuso de direito. Entretanto, tenho entendimento de que a regra da impenhorabilidade instituída pelo artigo 833 do CPC deve ter interpretação restritiva, não comportando interpretação extensiva, pois historicamente, o espírito do legislador ao instituir tal norma buscava conferir proteção a pessoas menos favorecidas, possibilitando possuírem alguma reserva emergencial. Tanto é assim que a proteção se limita ao valor de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, não fazendo menção a qualquer outro fundo de investimento. Além disso, no caso dos autos, observa-se que a aplicação do recorrente, em sua origem, tinha quantia superior a 40 salários-mínimos (R$ 150.043,14 (cento e cinquenta mil, quarenta e três reais e quatorze centavos) conforme ID 85249732 e, conforme própria alegação do agravante, desde a aplicação tem resgatados valores para utilização cotidiana, o que desvirtua sua natureza de poupança, permitindo-se a constrição. Destaque-se, ainda, que não houve comprovação de que a quantia é usada para viabilizar seu sustento digno e de sua família. Esta Casa tem firmado entendimento no mesmo sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. CONTA POUPANÇA. VALORES EXCEDENTES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial, e incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC. 2. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial. 3. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável (art. 833, inc. X, do CPC). Contudo, a impenhorabilidade não alcança a aplicação financeira como um todo, mas está limitada ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos. O que exceder esse valor poderá ser penhorado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1293578, 07276960320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, em que pese a proteção legal conferida aos valores depositados em conta poupança, tenho que o mesmo não se aplica a investimento em CDB, tampouco quando há investimento em valores expressivos, como no caso dos autos, o que inviabiliza o seu desbloqueio. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de abril de 2021 17:41:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador